Tribunal: TCU
Processo: 031.793/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 577606, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 577606, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira com vistas a promover o empreendedorismo juvenil no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, incentivando a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda, negócios, ocupação, inserção social, organização e visão empreendedora. (no da TCE no sistema: 2063/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9965/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.793/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Gonçalves Videira (XXX.984.869-XX) e Instituto Treinar de Educação e Tecnologia (02.161.201/0001-04). 1.2. Entidade: Instituto Treinar de Educação e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.